Tribunal: TJSP
Processo: 1057859-26.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E AUTOMÓVEL PARTICULAR. VIATURA QUE COLIDE NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO, NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PROPOSITURA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E AUTOMÓVEL PARTICULAR. VIATURA QUE COLIDE NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO, NÃO DEMONSTRADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de danos causados por veículo oficial (viatura policial), configurada está a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual, como simples decorrência da constatação da relação de causalidade. 2. O conjunto probatório não possibilita afirmar a existência de culpa da vítima ou de terceiro, o que faz incidir a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 3. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da condenação.